Tribunal: TJDFT
Processo: 0723428-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA RELATIVA.
1. Na presente hipótese o Juízo da terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a remessa dos autos para o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ao considerar abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes. 1.1. O Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião suscitou conflito negativo de competência, com fundamento na impossibilidade de reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro constante no instrumento do negócio jurídico.
2. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. 2.1. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual.
3. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília)